Tribunal: TJES
Processo: 5001342-44.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001342-44.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DYENNE DA SILVA KLOSS MIRANDA

APELADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA: REJEITADA. MÉRITO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de busca e apreensão de veículo fundado no Decreto-Lei n. 911/1969. A parte recorrente sustenta a ocorrência de abusividade nos juros remuneratórios pactuados em contrato firmado em 08 de agosto de 2024, pretendendo o afastamento da mora e a improcedência da retomada do bem. A parte apelada, em contrarrazões, impugna a concessão da gratuidade de justiça deferida à recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de patrono particular ou a existência de financiamento de veículo elidem a presunção de insuficiência de recursos para fins de gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios de 43,41% ao ano, superior à média de mercado de 25,72%, caracteriza abusividade apta a descaracterizar a mora em contrato de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Prevalece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural, conforme o § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil.

2. A mera contratação de advogado particular ou a existência de financiamento de veículo não constituem provas aptas a afastar tal presunção.

3. Incumbe à parte impugnante o ônus de demonstrar a inexistência de hipossuficiência, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, encargo do qual a apelada não se desincumbiu.

4. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, conforme a Lei n. 4.595/1964 e a Súmula 596 do STF.

5. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade.

6. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui mero referencial, exigindo a configuração de abusividade a prova cabal de que a taxa pactuada destoa excessivamente da realidade econômica da operação.

7. A mera existência de discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado segundo os índices do Banco Central não caracteriza,
per se
, vantagem exagerada ou manifestamente iníqua previsto no inciso V do art. 39 e no inciso IV do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor.

8. A descaracterização da mora exige reconhecimento de abusividade nos encargos do período da normalidade, o que não ocorre no presente caso. 9. Subsiste a mora da devedora pelo inadimplemento das parcelas e pela notificação válida, preenchidos os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A mera contratação de advogado particular ou a manutenção de contrato de financiamento não afastam a presunção de insuficiência de recursos da pessoa natural para fins de gratuidade de justiça.

2. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não configura abusividade automática, exigindo-se a demonstração de vantagem exagerada para a descaracterização da mora.

Dispositivos relevantes citados: inciso V do art. 39, inciso IV do art. 51 e § 1º do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor; § 11 do art. 85, § 3º do art. 99 e inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil; art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969; Lei n. 4.595/1964; art. 591 e art. 406 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, REsp n. 1.061.530/RS, rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008 (Tema Repetitivo 27).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por DYENNE DA SILVA KLOSS MIRANDA (id
18103985
) pugnando pela reforma da sentença (id
18103984
) por meio da qual o Juízo a quo, na “ação de busca e apreensão em alienação fiduciária”, julgou procedente a pretensão autoral para consolidar a posse e a propriedade plena e exclusiva do veículo HONDA SCOOTER PCX 160 DLX 2023 em favor de TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A..

Em suas razões recursais (id
18103985
), a Apelante sustenta, em síntese, que (i) a taxa de juros remuneratórios de 3,05% (três vírgula zero cinco por cento) ao mês e 43,41% (quarenta e três vírgula quarenta e um por cento) ao ano é manifestamente abusiva, por superar em 1,58 (um vírgula cinquenta e oito) vezes a taxa média de mercado de 25,72% (vinte e cinco vírgula setenta e dois por cento) ao ano divulgada pelo Banco Central do Brasil para a época da contratação; (ii) a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme o Tema Repetitivo 28 do Colendo Superior Tribunal de Justiça; (iii) consequentemente, a ação de busca e apreensão deve ser julgada improcedente, com a devolução do bem ou sua conversão em perdas e danos acrescida de multa de 50% (cinquenta por cento) do valor financiado.

Contrarrazões pela Apelada (id
18103988
) pugnando pelo desprovimento do recurso e, preliminarmente, pela revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que a aquisição de veículo financiado demonstra capacidade económica incompatível com a alegada hipossuficiência.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001342-44.2025.8.08.0047

APELANTE: DYENNE DA SILVA KLOSS MIRANDA

APELADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto do
decisum
proferido pelo Juízo a quo, que julgou procedente o pedido de busca e apreensão fundado no Decreto-Lei n. 911/1969, rejeitando a tese de abusividade dos juros remuneratórios levantada em sede de defesa.

Pois bem.

Ab initio
, impõe-se enfrentar a preliminar de impugnação à concessão de gratuidade de justiça à Apelante arguida pela Apelada em suas contrarrazões.

A esse respeito, importa destacar que a legislação de regência, especificamente o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, estabelece uma presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Consoante a compreensão jurisprudencial desta Corte, a mera contratação de patrono particular ou a existência de financiamento de veículo não constituem, isoladamente, provas aptas a elidir tal presunção, sendo ônus do Apelado demonstrar a inexistência de hipossuficiência, na forma do inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, do qual este não se desincumbiu.

Inexistindo nos autos elementos concretos e robustos que demonstrem a alteração da condição financeira da Apelante, é de se rejeitar a impugnação à concessão da benesse.

Quanto ao
m
e
rit
um causae
propriamente dito, extrai-se, do detido exame dos autos, que a insurgência recursal repousa na alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios, a qual, na visão da recorrente, teria o condão de afastar a mora e tornar improcedente a retomada do bem.

Nada obstante o inconformismo apresentado, a pretensão não merece prosperar.

A legislação de regência da matéria, notadamente a Lei n. 4.595/1964 e o Código Civil, interpretados à luz da jurisprudência consolidada, estabelece que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano prevista no revogado art. 192, § 3º, da Constituição Federal, tampouco às disposições do Decreto n. 22.626/1933 (Lei de Usura).

A esse respeito, importa destacar o entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS:

“a. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.

b. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

c. São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.

d. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.”

Tem-se, outrossim, que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui mero referencial, e não um teto rígido cuja inobservância implique,
per se
, a nulidade da cláusula.

Para que a abusividade reste configurada, é imperativa a demonstração cabal de que a taxa pactuada destoa excessivamente da realidade econômica da operação, considerando fatores como o risco de crédito, o custo de captação e as garantias ofertadas.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o veículo objeto da garantia é uma scooter do ano de 2023, e o contrato foi firmado em 08 de agosto de 2024.

Embora a taxa anual de 43,41% (quarenta e três vírgula quarenta e um por cento) seja superior à média de mercado citada de 25,72% (vinte e cinco vírgula setenta e dois por cento), tal discrepância não atinge o patamar de vantagem exagerada capaz de justificar a intervenção do Poder Judiciário na liberdade de contratar.

Inexiste prova de que a Apelante tenha sido colocada em desvantagem manifestamente iníqua frente ao fornecedor, nos termos dos art. 39, inciso V, e art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Para o deslinde da controvérsia relativa à descaracterização da mora, tem-se que o reconhecimento de abusividade exige prova escorreita da mácula nos encargos do período da normalidade, o que não ocorreu na espécie.

Superada a alegação de abusividade dos juros, a mora da devedora subsiste hígida, uma vez que restou devidamente comprovada pelo inadimplemento das parcelas e pela notificação válida, preenchendo os requisitos estabelecidos no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença impugnada, na medida em que a procedência da ação de busca e apreensão é corolário lógico da mora incontroversa e da regularidade contratual.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por força do desprovimento da apelação e em estrita observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade da cobrança em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.